Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-28.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016482-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGADO), Banco do Brasil (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL E ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE APURACAO NA ATUAL FASE PROCESSUAL POR SER INCERTO – MANUTENCAO DO VALOR DA CAUSA ATRIBUIDO PELA PARTE PELA IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR O VALOR ECONOMICO ALMEJADO – ATRIBUICAO TEMPORARIA DO VALOR DE ALCADA OU APONTAMENTO DE UM VALOR SEM EXATIDÃO – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas acoes revisionais em que ha controversia quanto a suposta abusividade de encargos contratuais, o valor da causa deve corresponder ao proveito economico pleiteado, no entanto, na impossibilidade de saber o exato valor do proveito economico que a parte pretende auferir com a acao ou o valor do contrato, devera ser mantido o valor atribuido a causa na inicial, pois, somente apos o julgamento definitivo da lide sera possivel obter o valor correto do contrato, portanto mostra-se plausivel o valor atribuido pelo autor.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID nº 58015996 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016482-28.2020, proveu o recurso apresentado por ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA
“para reformar a decisão agravada, tornando desnecessária, neste momento, a emenda da petição inicial para adequar o valor da causa e recolhimento as custas remanescentes.”.

Em suas razões de ID nº 59620957, o banco embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão e obscuridade quando da aplicação do art. 259, inciso V, do CPC/1973 e o seu dispositivo correspondente no CPC/2015, qual seja, o art. 292, inciso II, que trata sobre o valor da causa considerando a parte controvertida em debate.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada na petição de ID nº 60971521.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão quando da análise dos dispositivos legais que tratam sobre o valor da causa considerando a parte controvertida em debate pois, embora tenha sido apontado dispositivo do CPC/1973, o mesmo foi reproduzido no CPC/2015, mantendo a sua essência, ocorrendo apenas um erro material na confecção da decisão atacada.

Aliás, todo o restante do voto, inclusive as jurisprudências colacionadas, deixa claro o nosso entendimento de que o agravante, ora embargado, detém razão em seu pleito recursal.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o feito originário se trata de uma ação revisional que discute inúmeros contratos entabulados entre os agravantes e o banco agravado, especialmente alguns encargos e cláusulas contratuais reputadas abusivas por esses.

Inicialmente, anoto que já tive contato com a presente demanda, visto que ela já foi objeto de análise por este Tribunal quando do julgamento Recurso de Apelação Cível n. 26.799/2018, distribuído sob a minha relatoria, que restou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS
–
PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL –
INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)"

Pois bem.

Consoante a disposicao do artigo 259, inciso V, do CPC, estabeleca que quando o litigio tiver por objeto a existencia, validade, cumprimento, modificacao ou rescisao de negocio juridico, o valor da causa sera o do contrato, nao ha obice em se atribuir o valor de alcada ou apontar um valor sem exatidão.

Isso porque, na acao de revisao de contrato ajuizada pelos agravantes consta pedido de revisao das clausulas contratuais, para afastar os encargos abusivos e adequa-los as exigencias legais.

Desse modo, caso procedente o pedido, o valor consignado nos contratos nao mais retratara o valor real do debito existente, o que se admite seja atribuido o valor de alcada ou apontamento de um valor sem exatidão, quando nao se possa apurar de plano o real conteudo economico da pretensao, como e o caso dos autos.

Ademais, de acordo com o pedido inicial ha pretensao de ver expurgados os supostos abusos contidos nas clausulas, encargos abusivos e outros, do contrato, de modo que, somente com seu julgamento definitivo, extirpadas as clausulas porventura ilegais, e que os valores realmente devidos serao apurados, ou seja, o dito proveito economico pretendido na demanda, ressalvando-se ainda que os agravantes informam teren cumprido uma parte do contrato.

Dessa forma, ante a impossibilidade de se determinar o proveito economico tem-se admitido o valor atribuido pelo autor nas demandas revisionais, devendo ser reajustado ao final da acao.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA – ACAO ORDINARIA DE REVISAO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPACAO DOS EFEITOS DA TUTELA – ATRIBUICAO DO VALOR DE ALCADA – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR O VALOR ECONOMICO-FINANCEIRO DA VANTAGEM PRETENDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de demanda revisional de contrato bancario, cabivel a atribuicao de valor de alcada em carater provisorio, pois somente apos o julgamento definitivo e que restarao conhecidos o proveito economico obtido pelo autor e o valor do contrato.” (TJMT; AI 120497/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CAMARA CIVEL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 11/02/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA - ACAO REVISIONAL DE CONTRATO - DISCUSSAO ACERCA DE DETERMINADAS CLAUSULAS DO CONTRATO - INOBSERVANCIA DO ART. 259, V, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE AFERICAO DO PROVEITO ECONOMICO IMEDIATO - APURACAO APOS O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA - MANUTENCAO O VALOR ESTIPULADO PELA AUTORA. 1. Considerando-se que o pedido inicial nao se refere a revisao da integralidade do contrato, bem como que somente apos o julgamento definitivo da lide sera possivel auferir o valor correto do contrato, portanto mostra-se plausivel o valor atribuido pela autora, ora agravada, na Acao Revisional de Contrato. 2. Recurso desprovido. Decisao Unanime”. (TJ-SE - AI: 2009205589 SE, Relator: DESA. SUZANA MARIA CARVALHOOLIVEIRA, Data deJulgamento: 07/07/2009, 1a.CAMARA CIVEL)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE REVISAO DE CONTRATO - VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O PROVEITO ECONOMICO ALMEJADO - ATRIBUICAO DO VALOR DE ALCADA RESSALVADA FUTURA POSSIBILIDADE DE RETIFICACAO - DECISAO REFORMADA - RECURSO IMPROVIDO. Diante da inexistencia de elementos para quantificar o valor economico da demanda, e possivel a atribuicao do valor de alcada a causa”. (AI 90063/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE REVISAO DE CONTRATO - VALOR DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE ALFERIR O VALOR ECONOMICO ALMEJADO - ATRIBUICAO TEMPORARIA DO VALOR DE ALCADA - RECURSO PROVIDO. Nao havendo nas provas dos autos condicoes para imediata prefixacao do valor da causa e possivel o processamento da acao pelo valor de alcada”.(AI 55089/2009, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 15/12/2010, Publicado no DJE 26/01/2011)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO REVISIONAL - VALOR DADO A CAUSA - DIFERENTE DO VALOR DO CONTRATO DISCUTIDO - POSSIBILIDADE DE ATRIBUICAO DO VALOR DE ALCADA - DECISAO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A acao revisional por ele proposta visa especificamente afastar ou declarar a abusividade de algumas clausulas contratuais, ou ainda, adequa-las as exigencias legais, de forma que o valor consignado no contrato nao mais retrata o valor real do debito existente. Nao sendo certo e determinado o valor que sera apurado apos a revisao do contrato, e juridicamente viavel atribuir a causa o valor de alcada”. (AI 125104/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 05/11/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALOR DA CAUSA - ACAO DECLARATORIA DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - ALTERACAO DE OFICIO PARA ADEQUAR AO VALOR DO CONTRATO - PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE APURACAO NA ATUAL FASE PROCESSUAL - MANUTENCAO DO VALOR DA CAUSA. - O juiz ou tribunal podem determinar a retificacao do valor dado a causa, de oficio, quando este divergir do criterio legal. - Nas acoes revisionais em que a controversia reside apenas em suposta abusividade de encargos contratuais, e nao na integralidade do valor do financiamento contratado, o valor da causa deve corresponder ao proveito economico pleiteado. -Na impossibilidade de saber o exato valor do proveito economico que a parte pretende auferir com a acao ou o valor do contrato, devera ser mantido o valor atribuido a causa na inicial”. (TJ-MG - AI: 10024133486902001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/03/2014, Camaras Civeis / 17a CAMARA CIVEL, Data de Publicacao: 25/03/2014).

“IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA. Revisional de contratos bancarios. Beneficio economico que nao corresponde ao valor dos contratos. Valor da causa que deve ser a diferenca entre o valor contratado e o valor das cobrancas reputadas ilegais. Montante incerto, na especie. Possibilidade de fixacao do valor da causa por estimativa. Precedentes. Recurso provido”. (TJ-SP - AG: 1509458220128260000 SP 0150945-82.2012.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/11/2012, 12a Camara de Direito Privado, Data de Publicacao: 09/11/2012)

Destarte, tem prevalecido o entendimento da Colenda Corte Superior, segundo o qual a redacao do inciso V, do art. 259, do CPC, que determina que haja correspondencia entre o valor da causa e o do contrato, so pode ser entendida como aquela que atinja o negocio juridico em sua essencia e nao apenas algumas de suas clausulas, pois, ao reves, o valor da causa acabaria superando o real conteudo economico da demanda, o que e inadmissivel.

No presente caso, nao podendo desde logo ser estabelecido o valor sobre o qual contendem as partes na acao revisional de contrato, e recomendavel que permaneca o valor atribuido a causa pela parte autora, o qual podera ser retificado ao final, determinando-se, se for o caso, a complementacao das taxas e custas judiciarias.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto o embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020